Tribunal: TJMT
Processo: 0001709-36.2014.8.11.0022
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001709-36.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GILVAM PEREIRA GUEDES - CPF: 288.273.171-04 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), BRUNO PEREIRA PASSOS GUEDES - CPF: 086.379.241-31 (APELADO), MARIA SILENE DE DEUS PASSOS - CPF: 009.372.921-92 (APELADO), CASSIO PEREIRA PASSOS GUEDES - CPF: 062.786.521-61 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), BRUNO PEREIRA PASSOS GUEDES - CPF: 086.379.241-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SILENE DE DEUS PASSOS - CPF: 009.372.921-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO PEREIRA PASSOS GUEDES - CPF: 062.786.521-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil e direito do consumidor. Execução individual de sentença coletiva. Expurgos inflacionários. Plano verão. Termo inicial dos juros moratórios. Juros Remuneratórios não calculados no Laudo Pericial. Verba Sucumbencial. Litigiosidade. Verba Devida.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de execução individual de sentença coletiva proferida no bojo da Ação Civil Pública promovida pelo IDEC em face do Banco do Brasil S.A., na qual foi homologado o laudo pericial que compeliu o Banco ao pagamento da diferença do expurgo inflacionário referente ao Plano Verão (42,72%), acrescido de juros moratórios a partir da citação na ação de conhecimento e correção monetária pelo IPC.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar a incidência de juros remuneratórios capitalizados, (ii) termo inicial dos juros moratórios e (iii) condenação de honorários sucumbenciais na Liquidação de Sentença.

III. Razões de decidir

3. O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação do Banco do Brasil na ação civil pública, em 08/06/1993, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.

4.

Não se conhece de arguição atinente à incidência de juros remuneratórios, muito menos capitalização, se tal encargo não foi calculado pelo perito do Juízo.

5. Os honorários advocatícios são devidos na fase da Liquidação Individual de Sentença coletiva quando ficar configurada a litigiosidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. Os juros moratórios incidentes sobre os valores de expurgos inflacionários reconhecidos em sentença coletiva devem fluir desde a citação na ação civil pública, nos termos do art. 405 do Código Civil. 2. Os honorários advocatícios são devidos na fase da Liquidação Individual de Sentença coletiva quando ficar configurada a litigiosidade
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/73, arts. 475-B e 475-J; CDC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 327.200-DF; STJ, AgRg no REsp 1096103/PR; STF, RE 1.101.937/SP; TJ-MG - AI: 10000200569911003 MG; TJ-MT – RAI 10157154820248110000 e RAI: 10039415520238110000).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001709-36.2014.8.11.0022

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco do Brasil S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que julgou procedente o pedido formulado na Liquidação de Sentença transitada em julgado, proposta por
Espólio de Gilvan Pereira Guedes
.

O Juiz de 1o grau homologou o cálculo apresentado pela contadoria do juízo, no valor de R$ 41.394,54 (quarenta e um mil trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), atinente à diferença do expurgo inflacionário sobre caderneta de poupança em janeiro de 1989 (Plano Verão), mediante cálculo da alíquota de 42,72% (quarenta e dois inteiros e setenta e dois décimos percentuais), conforme fixado na sentença proferida na fase de conhecimento.

Compeliu o Banco ao pagamento do ônus de sucumbência e arbitrou os honorários em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o Banco sustentou haver equívoco no termo inicial dos juros moratórios, visto que o perito considerou a citação na Ação Civil Pública, na qual foi proferida sentença genérica.

Aduziu que, em casos como estes, no qual o poupador busca o cumprimento de sentença coletiva genérica, proferida no bojo de ação coletiva, os juros moratórios incidem a partir da citação do devedor na Liquidação Individual da Sentença.

Sustentou que, ao elaborar o cálculo, o contador do Juízo computou os juros remuneratórios capitalizados, que não faz parte do ato sentencial liquidado, de maneira que tal consectário deve ser excluído do montante apurado.

No mais, impugnou sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, visto que a sentença genérica não tratou desse tema.

Alegou que, ao caso, aplica-se o Verbete Sumular 453, que impede a cobrança de honorários sucumbenciais quando omitidos na decisão transitada em julgado.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja elaborado novo cálculo ou, em pedido alternativo, que seja homologado o cálculo apresentado na Impugnação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 262935281.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Gilvan Pereira Guedes (atualmente substituído pelos herdeiros Bruno Pereira Passos Guedes e Cássio Pereira Passos Guedes), propôs a Execução Individual de sentença coletiva em face do Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 475-B e 475-J do CPC/73, com o escopo de dar liquidez ao ato decisório proferido no bojo da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 manejada pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A., cujo trâmite iniciou na 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP e findou na 12a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF.

Narrou que o Banco Apelante foi citado na ação de conhecimento em 08/06/1993.

No tocante ao mérito, a sentença coletiva tem o seguinte dispositivo:

“(...) Pelo exposto, julgo procedente o pedido inaugural para condenar a ré, de forma genérica, observado o art. 95 do Código do Consumidor, a incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória no 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. (...)”.

Aduziu que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito coletivo de poupadores a cobrarem a diferença de expurgo inflacionário sobre o saldo de caderneta de poupança com aniversário na primeira quinzena de janeiro/1989 (Plano Verão), mediante índice de 42,72% (quarenta e dois inteiros e setenta e dois décimos percentuais), além do acréscimo de juros e correção monetária.

Trata-se do REsp 327.200-DF (2001/0061133-8), no qual a 3a Turma do STJ manteve a sentença condenatória, mas alterou o índice de correção do expurgo inflacionário, conforme ementa abaixo transcrita:

CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. COBRANÇA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E BANCO DEPOSITÁRIO. LEGITIMIDADE.

I -Pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que as diferenças relativas a depósitos em caderneta de poupança para o mês de janeiro de 1989 é de 42,72%.

II – Recurso Especial parcialmente provido
.

A sentença coletiva transitou em julgado em
27/10/2009
.

Ante o efeito
erga omnes
(para todos), em 30/09/2014, o Apelado apresentou cálculo da importância devida, que apontou ser de R$ 42.534,77 (quarenta e dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), no qual incidiu correção monetária, juros remuneratórios e custas processuais.

O Banco Recorrente foi citado na liquidação de sentença em 26/11/2014 e, como garantia do juízo, consignou a importância acima mencionada (ID 262934784 – pág. 79/80).

Em sede de Impugnação, suscitou: (i) ilegitimidade ativa, (ii) necessidade de sobrestamento do processo, (iii) excesso de execução, (iv) necessidade de fixar o termo inicial dos juros de mora na citação nesta Liquidação Individual, (v) exclusão dos juros remuneratórios porque não há previsão no ato sentencial genérico e (vi) exclusão dos honorários sucumbenciais.

O feito teve o trâmite suspenso em 22/06/2016 em razão da decisão proferida no bojo do REsp 1.532.516/RS.

O credor bancário faleceu no curso do processo (óbito em 16/069/2017 – Certidão juntada no ID 262934784 – pág. 172), e o polo ativo foi substituído por seus herdeiros Bruno Pereira Passos Guedes e Cássio Pereira Passos Guedes, com a retomada da marcha processual em 15/06/2018 (decisão juntada no ID 262934784 – pág. 191).

Em virtude da decisão proferida no bojo do RE 1.101.937/SP, novamente, o trâmite foi suspenso (26/10/2020), cuja retomada ocorreu em 11/11/2022, oportunidade em que o Juiz da causa proferiu despacho saneador.

Em resumo, afastou a preliminar de ilegitimidade ativa, considerou que os juros moratórios devem incidir a partir da citação do Banco na Ação Civil Pública, ou seja, de 08/06/1993.

Determinou que o índice da correção monetária fosse o IPC, conforme julgado no AgRg no REsp 1096103/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, sessão realizada em 22/06/2010, DJe 01/07/2010.

De conseguinte, nomeou perito contábil e fixou os seguintes vetores para o cálculo:

“
O cálculo a ser realizado pelo perito contador irá apurar o percentual de 42,72% decorrentes de expurgos inflacionários sobre o valor nas contas de poupança da autora, conforme extratos anexos a exordial, no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), devendo realizar a
correção monetária pela

tabela IPC e incidir juros de mora desde 08/06/1993
”.

Registro que não houve interposição de recurso em face do despacho saneador.

O laudo pericial foi juntado no ID 262935261. Ao ensejo, o Perito expôs ter realizado os cálculos conforme determinado pelo Juiz, e respondeu aos quesitos formulados pelas partes, conforme abaixo exposto:

·

Apurou o valor de NCZ$ 855,77 (oitocentos e cinquenta e cinco cruzados novos e setenta e sete centavos) a título dos 42,72% de expurgos sobre o saldo de janeiro/1989.

·

Aplicou a correção monetária pelo IPC, e chegou ao valor de R$ 10.059,42 (dez mil e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

·

Incidiu juros moratórios de 0,5% ao mês até 10/01/2003 e 1% ao mês desde então, totalizando o valor de R$ 31.335,11 (trinta e um mil trezentos e trinta e cinco reais e onze centavos).

Ao final, o perito concluiu que o valor total atualizado devido é de R$ 41.394,54 (quarenta e um mil trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). De conseguinte, apontou excesso de execução na importância de R$ 1.140,23 (um mil cento e quarenta reais e vinte e três centavos) se comparado com o valor consignado pelo Banco Apelante (R$ 42.534,77).

O Banco impugnou o resultado da perícia. Questionou a alíquota de 42,72%, e disse que a correção monetária deveria incidir até a data do depósito da garantia do juízo (12/01/2015). No mais, arguiu genericamente a ocorrência de excesso de execução.

Logo em seguida, foi prolatada a sentença recorrida. O Juiz de 1o grau homologou o cálculo apresentado pela contadoria do juízo e condenou o Apelante no ônus de sucumbência.

Inconformado, o Banco devolveu as seguintes matérias para o segundo grau de revisão: (i) incidência indevida de juros remuneratórios capitalizados, (ii) termo inicial dos juros moratórios e (iii) condenação indevida de honorários sucumbenciais.

Desde logo, registro que o Juiz da causa não determinou a incidência de
juros remuneratórios, muito menos capitalização
, sobre a diferença do expurgo inflacionário do saldo de caderneta de poupança em janeiro1989.

Do mesmo modo, o Laudo Pericial que embasou a sentença
não
calculou tal encargo da normalidade.

Essa arguição é infundada, visto que não tem substrato concreto no processo, motivo pelo qual não conheço desse ponto do apelo.

A respeito do
termo inicial dos juros moratórios
, o STJ fixou entendimento ainda nos idos de 2014, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.361.800/SP e 1.370.899/SP, julgados pela Corte Especial sob o rito do art. 543-C do CPC de 1973.

Na oportunidade, foi consolidada a tese de que os juros de mora na execução individual de sentença coletiva devem ser contados a
partir da citação na fase de conhecimento
.

A propósito, transcrevo o julgado de referência:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos ( CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.

2. A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.

3. Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, o que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar.

3. Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior."

4. Recurso Especial improvido a respeito, quando do julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.361.800/SP e 1.370.899/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73
.

Portanto, a tese fixada pela Corte Superior de Justiça deve ser aplicada à solução deste caso concreto, inclusive em atenção ao art. 926 do atual CPC, segundo o qual "
os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
".

No mesmo sentido, está o recente julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO ECONÔMICO. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). POUPANÇA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA REPETITIVO.

1. Os juros de mora devem ser contados desde a citação para a demanda coletiva (ação civil pública). Precedentes.

2. Para aplicação da orientação firmada em caso repetitivo, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão correspondente.

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (
AgInt no REsp n. 1.747.227/SP
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Assim, aplicados os elementos e as limitações contidas na sentença coletiva, acórdão e recursos, observadas as considerações do Juiz na fase de Liquidação do Título Judicial, está correta a incidência dos juros moratórios a partir de 08 de junho de 1993 e a correção monetária pelo IPC, de maneira que o Banco Apelante deve, a título de expurgos inflacionários, a importância de R$ 41.394,54 (quarenta e um mil trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Quanto à condenação do Banco no
ônus de sucumbência em Liquidação de Sentença Coletiva
, a jurisprudência é assente no sentido de que, quando a demanda assume o caráter litigioso, tal qual se verifica nesta hipótese, em que a demanda tramita há mais de 01 (uma) década, com a apresentação de incontáveis impugnação por parte da Instituição Bancária devedora, não há dúvidas de que o causídico da parte demandante faz jus à verba sucumbencial, sob pena de aviltar o trabalho desenvolvido.

Nesse sentido, está o julgado abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. CARÁTER CONTENCIOSO. Nos casos em que a liquidação de sentença assume caráter contencioso ante a pretensão resistida da parte executada, torna-se possível o arbitramento de honorários sucumbenciais a favor da parte exequente. Precedentes deste Tribunal.
(
TJ-MG - AI: 10000200569911003 MG
, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 06/10/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2021).

Este Tribunal filia-se a essa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OBJETIVANDO A RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO) E MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – LITIGIOSIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando demonstrada a litigiosidade no procedimento. Precedentes.
(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10157154820248110000,
Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO COLETIVA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO DEVIDO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO. O entendimento do STJ é firme no sentido do cabimento de honorários advocatícios em execuções individuais de ações coletivas, independentemente de impugnação. Tal entendimento não vai contra a norma insculpida no art. 85, § 7o, do CPC, conforme já decidido também pelo STJ no Tema 973, sob o rito dos recursos repetitivos . Decisão reformada. Recurso provido.
(
TJ-MT - RAI: 10039415520238110000
, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/06/2023).

Feitos esses esclarecimentos, confirmo integralmente a sentença, motivo pelo qual
nego provimento
ao apelo interposto pelo Banco do Brasil S.A.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025